Tribunal: TJDFT
Processo: 0009372-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009372-42.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SEILA DE CASTRO BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA. CÓPIA DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA. 1. Não é nulo o laudo pericial baseado em fotocópia. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, de realizar a perícia com base em cópia do documento. 2. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança ao cliente, possibilitando a ação de terceiro. Ademais, o fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade. 3. Demonstrado por meio de perícia que a autora não assinou um contrato de empréstimo, escorreita a declaração de inexistência do negócio jurídico. 4. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido de retirada do apontamento indevido do cadastro de inadimplentes, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC. 5. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida. A recorrente alega que o aresto impugnado violou o artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando caracterizado o cerceamento de defesa, devendo haver a revalorização das provas, pois a perícia grafotécnica elaborada no processo é inválida, uma vez realizada em cópia dos documentos originais. Assim, afirma que o laudo não pode ser considerado para a formação do juízo de convicção e o deslinde da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou o cerceamento de defesa apontado pela recorrente, assentando, verbis: “Na hipótese em exame, o laudo grafotécnico preenche os requisitos da lei, pois expõe o objeto da perícia, a análise técnica do perito, indica o método utilizado e responde aos quesitos apresentados pelas partes. O fato de o laudo pericial ter se baseado em fotocópia dos títulos de crédito não o invalida, tendo em vista que compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, de realizar a perícia com as cópias. (...) Malgrado o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, se esse concluiu pela autenticidade da assinatura da autora-apelante em dois contratos, e não há outras provas que corroborem as alegações de fraude, o laudo é suficiente para a formação do juízo de convicção e o deslinde da causa.” (ID 14375699, páginas 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006